Tribunal: TJDFT
Processo: 0708328-41.2021.8.07.0010
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL PÓS-MORTE. AUSÊNCIA DE PROVAS DOS FATOS CONSTITUTIVOS. ÔNUS DO AUTOR. ART. 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento de união estável post mortem.

2. Conforme inteligência do artigo 1.723, do Código Civil, "É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família".

3. Não se desincumbindo a parte autora, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, do ônus de fazer prova dos fatos constitutivos de seu direito, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência do pedido.

4. Recurso conhecido e desprovido.